Tribunal: TJMT
Processo: 1008902-39.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008902-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), OVIDIO OSSUCHI - CPF: 004.307.739-00 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OVIDIO OSSUCHI (AGRAVANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRELIMINAR AFASTADA -PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE ACERCA DO CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO SE ENCONTRA PROVADA DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – VIOLAÇÃO DO PRÍNCIPIO DA COISA JULGADA -DECISÃO MANTIDA –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Mesmo que os Embargos de Declaração, em tese, sejam considerados incabíveis, os mesmos interrompem o prazo para interposição
de outros recursos.

2- É pacífico na jurisprudência o entendimento de que não pode o tribunal ad quem decidir sobre questões não deliberadas pelo juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância e ofensa à garantia ao duplo grau de jurisdição.

3 - A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado, podendo ser apresentada a qualquer tempo, considerando que se trata de incidente que tem por objeto os pressupostos processuais e as condições da ação.

4 - Como bem pontuou o Juiz
a quo
, as matérias ventiladas na exceção já foram decididas tanto na instância de origem como na instância revisora. As matérias decididas em Embargos a Execução não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Exceção de pré-executividade, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1008902-39.2023.8.11.0000CLASSE CNJ -202 COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI

AGRAVADO:BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cívelda Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000177-12.2010.8.11.0040, proposta pelo BANCO JOHN DEERE S/A que não conheceu da exceção de pré-executividade diante da ocorrência da preclusão da matéria ventilada, bem como rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo agravante. (id nº 165490675 e165490677)

Alega que o Banco Agravado ingressou com a presente execução por quantia certa visando o recebimento do crédito no valor de R$ 722.257,78 (setecentos evinte e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), emitida em 22de setembro de 2003, que é representado pela Cédula de Crédito Rural Hipotecária n.35.684-0/03.

Aduz que sendo exigido juros de 12,75% ao ano, estando incluído um “spread de risco” de 2,95%, tudo consoante cláusula 2ª (ID. 66120177- pág. 56) e, que,após o aditivo firmado em 12/11/2004, a taxa de juros para remuneração do capital foi elevada para 2,200% ao mês, correspondente a 29,841% ao ano, tudo como prevê a cláusula3.

Afirma que ingressou com exceção de pré-executividade alegando:
“a) a inocorrência da mora debitoris, por não conter a cédula de crédito autorização do Conselho Monetário Nacional, como exige o art. 14 da Lei n. 4.829/65 e art. 5º, do Decreto-lein. 167/67, para cobrar juros à taxa de 34,489% a.a., para o período de normalidadecontratual; b)- descaracterização da mora debitoris com a aplicação da Tese fixada peloSuperior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1061530/ RS, sob o rito dos repetitivos”
. Entretanto, o juiz do feito não conheceu da exceção.

Alega, ainda, que opôs embargos de declaração, já que o Juiz do feito nada decidiu na exceção, porém, também foi rejeitado.

Registra que a r. decisão agravada afirma que “... não conheceu da exceção de pré-executividade, ao passo que o tema colocado em destaque nela já foi objetode análise nos embargos à execução (proc. n. 001905- 88.2010.811.0040).” Todavia, analisando referido processo (embargos à execução n. 0001905.88.2010.811.0040), percebe-se que o Agravante não foi parte do respectivo feito, posto que é deduzido por Eduardo Cristiano Ossuchi em face do Banco Agravado, de modo que o artigo 141, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de enfrentar a lide, conforme o pleito do requerente.

Afirma que a exigibilidade e a liquidez são condições necessárias para o manejo da ação de execução, e, portanto, são questões de ordem pública, de forma que se
“o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida eexigível”
, a execução é nula, como preconiza o art. 803, inc. I, do mesmo Codex.

Registra que o agravado,
“desprezando a ordem pública, aimperatividade de referidas normas – art. 14 da Lei 4.829/65, e art. 5º, do Decreto-lei n.167/67, pelo crédito rural que foi concedido através da cédula de crédito rural exequenda,através do aditivo de fl. 32 do processo físico, e pág. 82 do processo eletrônico, e pág. 77 doID. 78291918 exigiu a incidência de juros remuneratórios (período normal) à taxa de29,841% a.a, e isto sem que tivesse autorização do Conselho Monetário Nacional, de modo que se está diante da exigência de encargos ilegais no período de normalidade contratualdestas operações de crédito rural, comprometendo a mora debitoris, e, assim, carece acédula de crédito rural de exigibilidade”
.

Alega que se tratando de cobrança ilegal de juros à taxa de 29,841%ao ano, na operação de crédito rural, sem autorização do Conselho Monetário Nacional –CMN -, implica em descaracterização da mora, conforme decidiu o Superior Tribunal deJustiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, em sede de recurso repetitivo.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a r. decisãoagravada e reconhecer a cobrança de juros ilegais durante o período de normalidadecontratual e descaracterizada a mora, extinta a execução.

Não houve pedido liminar

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de inadmissibilidade do agravo, aduzindo que: i) os embargos de declaração opostos tem caráter de pedido de reconsideração de modo que o recurso não obstou o prazo recursal; ii) a tentativa de supressão de instância; e conclui que

“ o agravante ingressou com o recurso de forma ardil e com a manobra de procrastinarindefinidamente a lide, além de haver claro propósito de supressão de instância”.
No mérito pede a manutenção da decisão agravada (id nº 167574184).

Na manifestação de id nº 170947697 consta a resposta do agravante, em relação as preliminares arguidas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cívelda Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000177-12.2010.8.11.0040, , proposta pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
que não conheceu da exceção de pré-executividade diante da ocorrência da preclusão da matéria ventilada, bemcomo rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo agravante. (id nº 165490675 e165490677).

Passo ao voto.

- Preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade
.

Argui a parte agravada, que é necessário reconhecer a intempestividade do Agravo de Instrumento, porquanto os Embargos de Declaração opostos pela parte executada, tinha caráter de pedido de reconsideração além de protelatórios, sendo certo que não interrompem o prazo para interposição do recurso que os sucedem.

Tenho que não assiste razão ao agravado.

Isso porque, entendo que mesmo que os Embargos de Declaração, em tese, sejam considerados incabíveis, os mesmos interrompem o prazo para interposição do recurso.

Neste sentido:

"RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE INADMISSIBIUDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I - Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão e, ainda que considerados incabíveis, interrompem o prazo dos demais recursos, consoante o artigo 538 do CPC. Precedentes: AgRg no AG nº 612.094/PI, Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 28.05.2007, p. 321; AgRg no AG nº 892.618/PR, Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18.09.2007,p. 286. II - Agravo regimental improvido."
(STJ; AgRg no Ág 909190/RS; Turma; Ministro FRANCISCO FALCÃO; 06/12/2007; DJ: 24/03/2008).

"APELAÇÃO - Não recebimento, por extemporânea, Impossibilidade - Apresentado pedido declaratório - Ainda que considerados, incabíveis, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Aplicação do art. 538, do Código de Processo Civil Tempestividade declarada - Determinado o regular processamento do recurso".
(TJSP; Agravo de Instrumento nº 520.979-4/3-00; São José dos Campos; 7 Câmara de Direito Privado).

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente recurso.

- Da Preliminar de não Conhecimento de parte do Recurso em razão da Supressão de Instância.

A parte agravada sustenta que o Agravo de Instrumento abarca debate sobre juros e caracterização/descaracterização da mora, o que, como bem dito pelo Eminente Juiz Singular - e foi isso que influenciou no reconhecimento da preclusão -, já foi tratado em anteriores Embargos à Execução.

Com razão o banco agravado. Apreciar tais matérias configuraria supressão de instância, além de violar o principio do duplo grau de jurisdição. Isso porque, não houve decisão do Juízo
a quo
sobre o mérito da exceção de pré-executividade.

Portanto, deve os pedidos de reconhecimento de cobrança de juros ilegais durante o período de normalidade contratual e descaracterização de mora e extinção da execução, não ser conhecidos.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de supressão de instância suscitada pelo agravado e NÃO CONHEÇO dos mencionados pedidos.

- Do mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de parte recurso.

Extraía-se que a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em apertada síntese, a nulidade e inexigibilidade do título executivo e abusividade dos juros.

A exceção não foi conhecida pelo Magistrado singular. Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa:

“(...)VISTOS ETC.

Nota-se que nos embargos do devedor que deveriam estar associados aos presentes autos (proc. n. 1905-88.2010.811.0040, código 58469), já houve o enfrentamento da matéria arguida na exceção de préexecutividade,de maneira que fica a dúvida, do porquê a parte excipiente manejou o trato de matéria jádecidida.

Senão vejamos trecho da sentença de mérito proferida em 22/10/12, segundo se extrai do apolo:"(...).

No que concerne aos juros moratórios, “Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conformeentendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência,a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora” (STJ – Agravode Instrumento nº 1.420.732 – SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 8/8/2012), portanto, não há falar emimpossibilidade de sua cobrança cumulada com os juros remuneratórios, porém, seu percentual estálimitado a 1% ao ano, de acordo com previsão expressa no art. 5º, parágrafo único, do Decreto nº 167/67.

De outra banda, a multa contratual de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 71, do Decretosupramencionado deve ser reduzida, pois estipulada em contrato celebrado no ano de 2003, ou seja, após avigência da Lei nº 9.298/96, que alterou o § 1º, do art. 52, do Código de Defesa do Consumidor, reduzindoo valor da multa em comento para o patamar de 2% (dois por cento).” Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL.POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 2%.1. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem a capitalização dos juros em periodicidademensal, quando pactuada.

2. A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmadosantes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, merecendo, no caso dosautos, ser confirmada a redução para 2%. Incidência da Súmula 285/STJ.

3. Agravo regimental parcialmente provido.
(STJ – AgRg no REsp 684.492/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPESALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/03/2011)

No caso em apreço, no entanto, não são devidos os encargos decorrentes da mora – jurosmoratórios e multa –, em razão da cobrança indevida de juros remuneratórios superiores ao limitede 12% a. a., capitalizados mensalmente, sendo que tal fórmula de cálculo não foi pactuadaexpressamente, conforme fundamentação retro, o que revela a cobrança ilegal de encargos noperíodo de normalidade, a justificar, portanto, a descaracterização da mora do embargante,porquanto tais práticas comumente adotadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro

Nacional oneram sobremaneira os contratos de mútuo ofertados no mercado, ocasionando, emlarga escala, o superendividamento daqueles que recorrem ao crédito disponibilizado por taisinstituições.(...)."

Logo, havendo a preclusão da matéria ventilada pela parte, que será resolvida em definitivo naqueles autos,após o seu trânsito em julgado, deixo de conhecer da exceção de pré-executividade.

No mais, com base no princípio da cooperação das partes, no que tange à eventuais desacertos nadigitalização dos autos, determino que os interessados, em conjunto com a Secretaria, providenciem acorreção, caso prejudique o andamento do feito.

Por fim, oportuno e conveniente que a parte interessada traga aos autos o acordão, se já proferido, oudocumento que ateste o trânsito em julgado dos embargos, e qual foi o conteúdo da decisão, dado que por setratar de matéria que discute excesso de execução, nenhum ato expropriatório será realizado sem aconfirmação do que foi decidido nos embargos, apesar do seu trâmite não impedir o prosseguimento daexecução, razão pela qual determino a intimação da parte credora para que no prazo de 15 dias, impulsione ofeito, pleiteando o que entender pertinente.

A parte agravante busca a reforma da respectiva decisão. Defende que o Juízo
a quo
deve conhecer as matérias ali arguidas, pois o agravante não foi parte nos embargos à execução mencionados pela r. decisão agravada – Processo nº 0001905-88.2010.8.11.0040 – pois a sentença ali lançada faz lei entre as partes envolvidas, não podendo prejudicar terceiros, como bem estáprescrito no art. 506, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
De forma que não sendo parte nos embargos à execução mencionados na r. decisão agravada, o artigo 141, do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de enfrentar a lide.

Pois bem. Adianto, o recurso não comporta provimento.

A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado, podendo ser apresentada a qualquer tempo, considerando que se trata de incidente que tem por objeto os pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim, podem ser abordadas, na exceção de pré-executividade, matérias de ordem pública que, reconhecidas pelo Magistrado, tenham o condão de pôr fim imediato a uma execução injusta ou ajuizada de modo equivocado e errôneo.

Como bem pontuado na peça de defesa (contrarrazões), a necessidade de dilação probatória inviabiliza o conhecimento da matéria pela via da exceção de pré-executividade, sendo que, os juros abusivos e descaracterização da mora (e outras matérias ventiladas na exceção de pré-executividade)demandaria dilação probatória, o que não é permitido em sede de exceção de pré-executividade.

LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIA CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO afirmam que, por meio da exceção de pré-executividade, o executado pode:

“alegar quaisquer objeções processuais (como invalidade do título executivo), como defesas materiais
que o juiz possa conhecer de ofício
(por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questõe
s”.
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 557). (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
“(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

Ademais, como bem pontuou o Juiz
a quo
, as matérias ventiladas na exceção já foram decididas tanto na instância de origem como na instância revisora. As matérias decididas em Embargos a Execução não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Exceção de pré-executividade, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.

A lei processual é clara ao estabelecer que:

"Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

O argumento do agravante de que não foi parte nos embargos a execução, não se sustenta, visto que o falecido OVÍCIO OSSUCHI (agora espólio de Ovício Ossuchi) é parte na execução desde o início (ano 2009), na condição de avalista no contrato principal,

juntamente com sua esposa NEUSA PIEROBON OSSUCHI, sendo certo que o devedor principal EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI (que ajuizou o embargos a execução) é filho dos avalistas, e por ironia também é parte integrante do ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI.

A regra de que a coisa julgada não pode prejudicar terceiros tem duas exceções, de forma que os sucessores e os substituídos processuais, ainda que

não participem do processo como partes, o que não é o caso dos autos, mas, hipoteticamente, se fosse o caso, os sucessores (Eduardo filho do Ovício) suportam negativamente os efeitos da coisa julgada. Isto porque, são titulares do direito e dessa forma não haveria sentido não suportarem os efeitos , ainda que negativos, da coisa julgada material.

Por essas razões, não merece reparo a decisão agravada, que fica mantida tal como lançada.

Ante o exposto, conheço parte do recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023